Tribunal: TJDFT
Processo: 0722029-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722029-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE MOURA BRAIDA AGRAVADO: JULIANE ARAGAO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por THIAGO DE MOURA BRAIDA em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução no 0716651-62.2021.8.07.0001. Na origem, em 5.4.2021, a ora agravada JULIANE ARAGÃO FARIA ajuizou a ação executiva no 0710970- 14.2021.8.07.0001, fundada em contrato de depósito voluntário e prestação de serviços em operações com algoritmos proprietários nos mercados financeiros, contrato firmado com o ora agravante THIAGO DE MOURA BRAIDA, por meio da qual requereu: “a. Seja deferida em caráter LIMINAR a TUTELA DE EVIDÊNCIA no sentido de ORDENAR A ENTREGA IMEDIATA do importe de R$ 126.529,99 (cento e vinte e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) que corresponde ao valor depositado e seus rendimentos, em favor da Exequente, nos termos da inicial, sob pena de cominação de multa, nos exatos termos do disposto no art. 311, III do CPC, confirmando a liminar ao final; b. Caso não seja esse o entendimento que seja o Executado citado, por meio postal, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do montante devido, que corresponde à quantia atualizada com juros de 1% e correção monetária, nos termos da lei, no importe de R$ 126.529,99 (cento e vinte e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), valor este que deverá ser atualizado até o efetivo adimplemento, nos termos do contrato com pagamento mensal de 3% a título de rendimentos sobre o valor devido; c. Caso não seja efetuado o pagamento do prazo legal, que se proceda à penhora em tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito principal e seus acessórios, em especial requer desde já a penhora via BACENJUD, RENAJUD e pesquisa INFOJUD, determinando-se o imediato bloqueio de eventuais bens ou valores encontrados para a completa quitação da dívida exequenda, bem como seja a Exequente nomeada fiel depositária dos eventuais bens ou valores eventualmente encontrados; d. Não sendo possível localizar o Executado, desde já REQUER seja determinado ao Sr. Oficial de Justiça, nos termos do disposto no art. 830 do CPC, o arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a presente Execução; e. Requer, por fim, o processamento da presente execução até a satisfação integral do débito do Executado, sendo ao final julgada procedente a presente ação; f. Requer ainda a condenação do Executado no ressarcimento das custas iniciais adiantadas pela Exequente, no pagamento das custas finais e demais despesas do processo, bem como a condenação no pagamento de honorários advocatícios a ser fixado consoante o disposto no art. 827 do CPC; g. Por fim, pugna seja o nome do Executado INCLUÍDO NOS CADASTRO DE INADIMPLENTES, nos termos do que dispõe o § 3o do Art. 782 do CPC, bem como seja expedida CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do disposto no art. 828 do CPC, para fins de averbação no registro de imóveis, junta comercial, veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arrestou ou indisponibilidade” (ID 87961947, pp. 7/8, autos no 0710970-14.2021.8.07.0001 – grifei). Em 8.4.2021, sobreveio decisão pela qual deferido o processamento da execução, autorizada, desde então, a prática de atos constritivos: “A autora, requer a concessão da tutela de evidência, liminarmente, com base no inc. III do art. 311 do CPC ("pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa").; O contrato de depósito a que o inc. III se refere é o do art. 627 e ss. do CC. Nele, o objeto depositado é infungível. O contrato de depósito que lastreia esta execução é de dinheiro, bem fungível, regulado pelas regras do mútuo (CC, art. 645). Uma vez que não há, a rigor, pedido reipersecutório de bem fungível, o caso dos autos não se enquadra na hipótese do inc. III do art. 311 do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de tutela de evidência. Lado outro, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): [ ] À Secretaria: [ ] 1.9. Realizada a citação e não havendo embargos recebidos com efeitos suspensivos, desde já defiro os atos constritivos postulados pela parte autora. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exeqüendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RenaJud, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 3.1. Havendo resultado positivo da pesquisa, imponha-se restrição de circulação sobre o(s) veículo(s). 3.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 3.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema eRIDF para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 5. Caso infrutíferas as diligências supra, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora, se houver, devendo o oficial de justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 6. Restando infrutíferas todas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 6.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 6.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” (ID 88152946, autos no 0710970-14.2021.8.07.0001, grifei). Em 19.5.2021, o executado THIAGO DE MOURA BRAIDA opôs embargos à execução (autos no 0716651-62.2021.8.07.0001), e requereu: “a) Concessão da gratuidade de justiça; b) que seja preliminarmente declarado o título ilíquido e incerto, extinguindo o feito sem resolução de mérito; c) o recebimento dos embargos, com atribuição do efeito suspensivo, nos termos do art. 919 § 1o c/c 300 do CPC e no mérito que o mesmo seja julgando procedente, tendo em vista o excesso de execução, sendo declarado o valor devido de R$ 13.920,81 (treze mil novecentos e vinte reais e oitenta e um centavos); d) o acolhimento da impugnação para que seja determinada a desconstituição das penhoras e a consequente liberação do Virtus HL AD, placa REL3H47, Tiguan Allspace, placa REF9B77, Ducati/Diavel 1260 S, placa REF1C87, BMW/S1000 RR de placa PBU0586 e BMW 3181 PF71 de placa NRV8A90; e) que seja retirada a ordem judicial de penhora nas quotas da Braidan Capital S/A em atenção à preservação da affectio societatis. f) requer provar o alegado por todos as provas admitidas em direito, inclusive a testemunhal; e g) a condenação da embargante a pagar as custas e honorários advocatícios.” (ID 92158666, p. 17/18, autos no 0716651-62.2021.8.07.0001). Os embargos à execução (autos no 0716651-62.2021.8.07.0001) foram recebidos sem efeito suspensivo pela decisão de ID 94587634: “Acolho a emenda de ID94532591. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” (ID 94587634, autos no 0716651-62.2021.8.07.0001 – grifei) O executado/embargante interpôs o presente agravo de instrumento; nas razões (ID 27151440), sustenta que “o título que fundamenta a execução carece de elementos indispensáveis para a sustentação, assim ao passo que ausente a liquidez e certeza”. Alega que, “em observância e análise ao Contrato que foi anexado à execução, com base na Cláusula 7a, alínea c e d, o valor a ser resgatado deveria ser contabilizado no último dia útil do mês”; e que “os pedidos de resgate ocorreram no dia 15 e 22 de fevereiro de 2021, sendo a data correta para auferir o montante a ser resgatado o dia 28 de fevereiro de 2021”. Aduz que “não há como concluir, da forma que foi apresentada, os valores rentabilizados após os investimentos e as variações no mercado financeiro que ocorreu no mês de fevereiro”; e que, “ainda que exista a indicação de forma aleatória do valor, pois a informação está sem sustento contratual, não há instrumento capaz de apontar a veracidade da informação apresentada, vez que ocorreu com lapso temporal diverso ao pactuado”. Tece arrazoado para sustentar a alegada iliquidez do título executado a partir da alegação de que as partes teriam formalizado contrato de risco de operação em mercado financeiro, razão pela qual não poderia a exequente/agravada “contar com os valores a sua disposição de imediato e nem mesmo com a rentabilidade que deseja, sendo esta apenas uma expectativa”. E requer: “a) A antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão judicial do juízo “a quo” desconstituindo as penhoras que foram realizadas; b) A intimação da Agravada nos termos do art. 1.019, II, para responder no prazo legal; c) Que seja concedida a justiça gratuita ao Agravante, vez que não possui condições de arcar com as custas processuais; d) E por fim, a ratificação ou confirmação da tutela antecipada e o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, com a consequente extinção sem resolução de mérito.” (ID 27151440, p. 12). Preparo regular (IDs 27151442 e 27151443). Indeferido o pedido liminar, recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 27554152). Contrarrazões de JULIANE ARAGÃO FARIA pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal, alegando que “a questão trazida por meio do presente recurso ainda não foi analisada pelo juízo a quo”. No mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 28215746). Manifestação do agravante THIAGO DE MOURA BRAIDA pela rejeição da preliminar, afirmando que “o próprio sistema processual excepciona algumas hipóteses, tal como se dá no caso da profundidade do efeito devolutivo (artigo 1.013, §§ 1o e 2o) e da aplicação da teoria da causa madura inserta na regra insculpida no artigo 1.013, § 3o (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2015, p. 509-510)” e que “o ordenamento jurídico em vigor não só autoriza, como determina que o julgador de segundo grau analise a matéria ainda que não apreciada em primeiro grau de jurisdição, desde que em condições de imediato julgamento, sem que possa se cogitar de supressão de instância” (ID 28595281). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, agravo de instrumento que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade) e traz matérias não apreciadas na origem, como se irá expor. O art. 1.016 do Código de Processo Civil assim estabelece: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação de decisão e o próprio pedido; IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância em decisão interlocutória, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação da anterior (proferida pelo juízo a quo). Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.”[1] “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais.( ). As razões recursais são imprescindíveis para que o recorrido possa exercer o contraditório e para que o órgão julgador (do recurso e, às vezes, o próprio órgão prolator) possa apurar a matéria que foi transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo (ou, quando existente, regressivo). Se o recorrente se atém a fazer simples transcrição de petições anteriormente apresentadas, a deixar de enfrentar a fundamentação eleita pelo ato decisório, há desrespeito à dialeticidade(STJ. REsp 1024291/PR.Dje 24.04.08).”[2] Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Veja-se que a decisão agravada limitou-se a receber os embargos à execução “mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC” (ID 94587634 dos embargos à execução 0716651-62.2021.8.07.0001). E o agravante THIAGO DE MOURA BRAIDA repete os argumentos lançados nos embargos à execução — iliquidez e inexigibilidade do título, temas ainda não apreciados pelo juízo a quo e que não foram objeto da decisão — e nada alegou no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na decisão recorrida, que, como já dito, recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Além disto, o pedido do agravo consiste na “reforma da decisão agravada, com a consequente extinção sem resolução de mérito”, o que só seria possível se enfrentadas as questões de mérito dos embargos. Por fim, frise-se que, ao contrário do que sustenta o recorrente, inaplicável a teoria da causa madura, não havendo que se falar em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 1.013, §§ 1o e 2o do CPC. Isso porque, em sede de agravo de instrumento, matéria devolvida a exame deve ser, unicamente, aquela que foi objeto da decisão recorrida. E o Tribunal, por sua vez, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada; ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância. No ponto, destaca-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA. ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. PRECLUSÃO. DISCORDÂNCIA SOBRE A METODOLOGIA INDICADA PELO PERITO. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não tendo sido apreciada na decisão agravada a questão atinente à inclusão, nos cálculos, dos acréscimos pleiteados pela parte Agravante, sem pronunciamento, positivo ou negativo, acerca do pleito, não ocorre a devolução da matéria à apreciação do órgão revisor. ( ).” (Acórdão 1383063, 07260874820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( ).” (Acórdão 1383967, 07204883120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO. CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente pode ser objeto de exame recursal aquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. ( )”. (Acórdão 1381748, 07221494520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: não impugnados especificamente os fundamentos da decisão e nem rebatida a argumentação que ensejou a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade; matérias não apreciadas na origem, análise nesta sede que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Acolho a preliminar suscitada pela agravada JULIANE ARAGÃO FARIA e não conheço do agravo de instrumento interposto — art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. [1] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1393. [2] MOUZALAS, Rinaldo; NETO, João Otávio Terceiro; MADRUGA, Eduardo. Processo Civil – Volume Único. 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1331. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora